Tribunal: STJ
Processo: 0121925-49.2014.8.09.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607619 - GO
(2024/0114594-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
:
JOAO TOME DE LIMA
ADVOGADO
:
CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
:
CELSO GONÇALVES BENJAMIN - GO003411
JESSICA GONZALES SANCHEZ - GO061892
BRUNO MARCAL BARRETO BENJAMIN - GO046200
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 40e22415-ded3-4148-a8d1-e5e03e720dc2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607619 - GO(2024/0114594-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOAO TOME DE LIMA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES BENJAMIN - GO003411
JESSICA GONZALES SANCHEZ - GO061892
BRUNO MARCAL BARRETO BENJAMIN - GO046200
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por João Tomé de Lima contra
acórdão assim ementado (fl. 1.164):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE (LAUDO MÉDICO).
§ 1o, II, "b", DO
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
ART. 206,
CC/2002.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em
exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não
ocorreu na hipótese.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso (fls. 1.169-1.173), o recorrente sustenta que o
acórdão embargado é omisso (i) por não ter reconhecido a negativa de prestação
jurisdicional, já que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não analisou a tese de
ausência de comunicação sobre a negativa da cobertura securitária, por ter
considerado, equivocadamente, o documento produzido unilateralmente pela
seguradora, datado de
apócrifo e não enviado ao segurado; e (ii) quanto à
27/9/2005,
Documento eletrônico VDA56784758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:42
Código de Controle do Documento: 86115de3-04d7-462c-966f-12ead7a50a70

aplicação da Súmula 83 do STJ, ao argumento de que os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça fixam o termo inicial da prescrição na ciência da recusa da
cobertura, e não na data em que o segurado teve conhecimento do caráter permanente
de sua incapacidade (laudo médico).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1.177-1.181, na qual a
parte recorrida alega que não há vício a ser sanado e que o recorrente pretende o
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há omissão no julgado.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura, uma vez que o
acórdão embargado expressamente consignou que o Tribunal de origem se pronunciou
sobre a matéria apontada como omissa e, ademais, reafirmou a harmonia do
entendimento do acórdão do TJGO com a jurisprudência desta Corte quanto ao termo
inicial do prazo prescricional em seguros por invalidez permanente (fls. 1.164-1.165).
Nesse contexto, a irresignação veiculada nos embargos pretende rediscutir
o suporte fático acerca da alegada não remessa da notificação da recusa da cobertura
securitária e deslocar o termo inicial da prescrição, o que ultrapassa os estreitos limites
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum.
Cumpre reforçar que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG
EREsp 1.483.155/BA
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
15/6/2016,
3/8/2016)
Ademais, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
questões já tratadas, não havendo “(...) que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta
com ausência de fundamentação” (EDcl no AgRg nos
, Rel.
EREsp 1.213.226/SC
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:42
Código de Controle do Documento: 86115de3-04d7-462c-966f-12ead7a50a70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.607.619 / GO
Número Registro: 2024/0114594-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01219254920148090097 12192549
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO TOME DE LIMA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CELSO GONÇALVES BENJAMIN - GO003411
JESSICA GONZALES SANCHEZ - GO061892
BRUNO MARCAL BARRETO BENJAMIN - GO046200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO TOME DE LIMA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES BENJAMIN - GO003411
JESSICA GONZALES SANCHEZ - GO061892
BRUNO MARCAL BARRETO BENJAMIN - GO046200
TERMO
Documento eletrônico VDA57080154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: a8152b52-6a50-47a3-ba95-1453eb510d11

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: a8152b52-6a50-47a3-ba95-1453eb510d11